Tribunal: TJPA
Processo: 0002294-68.2017.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0002294-68.2017.8.14.0000

SUSCITANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA 13ª VARA CIVEL DA CAPITAL, JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0002294-68.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
CENTRAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARÁ S/A (CELPA)

EMBARGADO:

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

EMBARGADO
:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS/PA

INTERESSADO:

CARLOS ANDRÉ DA SILVA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMBARGANTE JÁ SENTENCIADA – QUESTÕES
JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIO REJEITADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão do
decisum
colegiado quanto a prolação da sentença de origem ter ocorrido em data pretérita ao deferimento da recuperação judicial; bem como teria sido omissa quanto a incidência do Tema 1.051 do STJ, no caso em epígrafe.

2 – Acerca do momento da prolatação da sentença de origem, o entendimento firmado quando do julgamento do conflito de competência foi de que a constituição em definitivo do crédito somente se aperfeiçoa com trânsito em julgado do
decisum
que o fixou, e não com a mera prolação deste.

3 – Frise-se, tal decisão se deu antes do julgamento do julgamento do Recurso Especial n. 1.840.531 – RS pelo STJ, que, definiu a data do evento danoso como marco de liquidez da obrigação.

4 – Ocorre que consoante enfatizado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, as informações prestadas pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a Recuperação Judicial da ora embargante, já foi encerrada por sentença, o que, torna despicienda a presente discussão na hipótese.

5 –
Ademais, cumpre ressaltar, que as questões arguidas pela concessionária embargante, sequer constituem os vícios insculpidos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, devendo o eventual inconformismo desta em ralação ao pronunciamento desta Colenda Seção de Direito Privado, ser objeto de impugnação na via adequada.

6 –
Na verdade
, atesta-se, que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
“ad quem”,
tratando-se
as alegações formuladas pelo embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

7 – Destarte, inexiste omissão qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios.

8 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter incólume a decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de dezembro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0002294-68.2017.8.14.0000

EMBARGANT
E:
CENTRAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARÁ S/A (CELPA)

EMBARGADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

EMBARGADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS/PA

INTERESSADO:

CARLOS ANDRÉ DA SILVA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto por
CENTRAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARÁ S/A (CELPA)

em face do
V
. ACÓRDÃO DE ID. 6617565
, que julgou desprovido recurso de agravo interno em conflito de competência interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
QUANTIA ILÍQUIDA
– CRÉDITOS CONSTITUÍDOS APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR NÃO CONSTATADA –
APLICAÇÃO DA REGRA DO § 1º DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte agravante,
CENTRAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARÁ S/A (CELPA)

Embargos de Declaração (ID.
6754555
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a prolação da sentença de origem em data pretérita ao deferimento da recuperação judicial; bem como teria sido omissa quanto a incidência do Tema 1.051 do STJ, no caso em epígrafe.

Pleiteia, assim pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos pugnados no aclaratório.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou não da decisão monocrática que declarou a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA para processamento e julgamento de demanda indenizatória.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que o marco inicial para a constituição do crédito seria a data do evento danoso, servindo a ação indenizatória apenas para fixação e apuração do
quantum
do dano moral; bem assim que, sendo o evento danoso anterior à data de distribuição da ação de recuperação judicial, seria do juízo de recuperação a competência para processar e julgar o feito.

Da Competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

No recurso em exame, objetiva a concessionaria de energia, ora agravante, a reforma da decisão monocrática que em sede de conflito de competência, declarou a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA para processamento do feito.

Consoante já esclarecido no
decisum
agravado, a existência de recuperação judicial atrai os créditos constituídos fora do processo, seja este judicial ou extrajudicial, visto que o foro da recuperação é universal devendo, em regra, as dívidas da pessoa jurídica recuperanda devem ser habilitadas no âmbito da recuperação judicial.

Tal fato se deve ao objetivo precípuo do procedimento de recuperação judicial que é a reestruturação financeira da recuperanda com fito de obstar a sua falência visto a função social que exercer.

Não obstante, faz-se mister destacar que apenas os créditos existentes antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial estão sujeitos a sua incidência consoante dispõe o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, senão vejamos:

[...]

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

Pressupõe-se, assim, que os créditos constituídos após o processamento da recuperação judicial, não se vinculam ao juízo da recuperação, visto que este somente será constituído após lhe ser conferido liquidez com o julgamento do feito.

Tal entendimento, observa previsão expressa do art. 6º, §1º da Lei n. 11.101/2005, senão vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou sedimentou entendimento nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA EMPRESA FALIDA EM QUE SE PLEITEIA QUANTIA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO PROCESSADA. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO INCIDENTE
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no CC: 172564 GO 2020/0125924-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).
(Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos demais Tribunais pátrios:

Conflito negativo de competência. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Contrato de compra e venda. Valores devidos em razão de descumprimento de obrigação contratual.
Ação originariamente distribuída à 4ª Vara Cível do da Comarca de Barueri. Declinação de competência e redistribuição dos autos à 1ª Vara de falências e Recuperações Judiciais da Capital, onde tramita o processo de falência da empresa demandada. Inadmissibilidade. Decretação da falência que a despeito de instaurar o juízo universal falimentar não acarreta a atração de ações que versem sobre quantia ilíquida, ainda que propostas em data posterior. Demanda que deve tramitar perante o juízo de origem até eventual definição de crédito líquido. Inteligência do art. 6º, § 1º da Lei 11.101/05. Exceção ao princípio do juízo universal da falência insculpido no art. 76 da Lei nº 11.101/05. Jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Conflito conhecido. Competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Barueri
.

(TJ-SP - CC: 00150238820208260000 SP 0015023-88.2020.8.26.0000, Relator: Daniela Maria Cilento Morsello, Data de Julgamento: 27/08/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 27/08/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – FASE DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – NÃO ATRAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 1º DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de demandas cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir, não havendo falar em competência absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei n .11.101/2005
(AgInt nos EDcl no REsp 1617538/PR).

(TJ-MT - AI: 10016956220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ção de rescisão contratual e restituição de quantia – Agravada em recuperação judicial – Decisão que suspendeu o trâmite da ação ordinária sob o argumento de que a concessão de liminar iria contra a concepção de recuperação da empresa – Inteligência do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005 – Pedido inicial ilíquido em ação de conhecimento, deve tramitar pelo Juízo Cível até que ocorra eventual constituição do crédito – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
– Decisão alterada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22288747920208260000 SP 2228874-79.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 17/12/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020). (Grifei).

Desse modo, constata-se que a força atrativa do juízo falimentar se restringe aquelas demandas em que a existência do crédito antecede o ajuizamento da ação de recuperação judicial, o que, não se evidencia no caso em tela.

Assim, tratando-se a ação originária relativa a pleito indenizatório cuja liquidez não foi constituída antes do processamento da recuperação judicial, não há que se falar em competência do juízo falimentar, inexistindo óbice, portanto, ao processamento e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, razão pela qual se impõe a manutenção
de decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 01 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/02/2022